Tribunal: TJES
Processo: 5014362-47.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014362-47.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CILDES LELES CONCEICAO
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação exercida por CILDES LELIS CONCEIÇÃO em face de BANCO PAN S.A em que a parte autora questiona a contratação na modalidade de cartão RMC (Reserva de Margem Consignável). Afirma que jamais teve a intenção de contratar esta modalidade de empréstimo que considera desvantajosa e não teve a informação adequada no momento da contratação.

Em sede de

sentença, JULGOU PROCEDENTE EM PARTE o pedido, via de consequência, cancelo o contrato de cartão de crédito consignado em nome da parte autora junto ao requerido e todo e qualquer débito dele decorrente, bem como declaro quitado o contrato. Determino ao réu, ainda, que cesse, imediatamente e independentemente do trânsito em julgado da presente, qualquer desconto a título de RMC da parte autora, sob pena de multa a ser arbitrada em momento oportuno. Determino ao réu que também promova, junto ao INSS, a imediata exclusão do aludido cartão consignado do benefício previdenciário da parte autora e a consequente liberação de sua margem consignável.

Irresignada, a recorrente interpôs recurso inominado (ID 11629624),

almejando que a sentença fosse reformada a fim de julgar procedentes todos os pedidos da inicial
.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente.

Analisando os autos, entendo que deve prosperar parcialmente o pleito recursal, pelas razões e fundamentos a seguir expostos.

Compulsando os autos, verifica-se que a Recorrente almeja que seja reformada a sentença para que sejam concedidos os danos morais.

O banco se utilizou de artifícios ardilosos para persuadir o consumidor a contratar um empréstimo que na prática resultou DIVERSO da PROPOSTA OFERTADA, utilizando-se de um contrato de adesão genérico assinado pela Recorrida, tendo omitido informações e realizando operação como se a Recorrida tivesse aceitado utilizar/receber/emprestar o LIMITE do cartão de crédito que “contratou”.

Tal contratação foi realizada sem sua autorização expressa e inequívoca, tendo a instituição financeira se aproveitado de sua vulnerabilidade e carência de informações técnicas para impor um serviço que não foi solicitado.

Conforme determina o art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. No caso em tela, houve falha grave na prestação do serviço pelo banco réu, que:

Não prestou informações claras e adequadas sobre o produto contratado;

Não obteve consentimento livre, expresso e informado do consumidor;

Impôs ao consumidor modalidade de crédito consignado diferente daquela solicitada;

Realizou descontos automáticos sem a devida autorização.

Dessa forma, é evidente o dano moral sofrido pela parte Recorrida.

Insta mencionar que a referida situação é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

No que se refere ao arbitramento do
quantum
, tendo em vista a extensão do dano, o caráter punitivo pedagógico da indenização, a capacidade econômica da parte Recorrida, a vedação ao enriquecimento ilícito e o princípio da proporcionalidade, considero o montante dos danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para a parte Autora, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento desta, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a parte requerida a adotar uma postura mais diligente.

Insta ressaltar, que o valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Por fim, no que tange aos lucros cessantes, mantenho o entendimento do Douto juízo de primeiro grau, posto que o autor não fez prova cabal dos seus prejuízos em relação aos lucros cessantes.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, concedo-lhe parcial provimento para reformar a sentença concedendo danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para a parte recorrente. Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)